Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), e não comprova despesas extraordinárias, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.
4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos.
5. Recursos conhecidos e não providos.